Tribunal: TJSP
Processo: 2286299-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2286299-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL, são embargados TARCÍSIO DA SILVA,
RENATA MARTINS, M.D.L. COMÉRCIO DE ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA,
PONTO EVANGÉLICO GRAÇA E PAZ GUARUJÁ LTDA, GRAÇA E PAZ
CENTER,
MERCADÃO
DE
PRODUTOS
EVANGÉLICOS,
MERCADÃO
EVANGÉLICO DE SÃO PAULO e PONTO EVANGÉLICO E PAZ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286299-98.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 76805
2
Emb. Dec. 2286299-98.2019.8.26.0000/50000 São Paulo 17a VC Central VOTO
76805
Embgte: Sociedade Bíblica do Brasil.
Embgdos: Tarcísio da Silva e outros.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL
E
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
835/838, que deu provimento em parte a agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial,
indeferiu expedição de ofício para Receita Federal, Capitanias dos
Portos e Junta Comercial do Estado de Goiás.
Alega o embargante que o acórdão é omisso e possui
erro material. Pretende o prequestionamento dos arts. 5o, LIV, LV;
XXXVI e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 4o,
6o, 139, IV, 141, 492 e 493, 489, §1o, IV, 835 e 1.022, II e III, do
C.P.C. Aduz ser citra petita a decisão embargada. Entende ser caso
de deferimento do pedido de expedição de ofício para a Receita
Federal encaminhar aos autos o dossiê integrado de cada um dos
embargados, podendo as informações ficarem guardadas pelo
segredo de justiça. Pede o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não se
deu ao trabalho de apontar.
Cumpre esclarecer que a Turma Julgadora externou de
forma clara os motivos pelos quais entendeu ser caso de dar parcial
provimento ao recurso. Com efeito, restou expressamente assentado
que “não está demonstrado que as demais medidas requeridas pela
agravante sejam providências adequadas, úteis ou necessárias nas
circunstâncias” (fls. 837). É que a apresentação do dossiê requerido
representa quebra do sigilo fiscal e bancário dos embargados,
medida gravosa que não deve ser entendida como panaceia para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286299-98.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 76805
3
qualquer processo executivo, sendo de rigor seu indeferimento na
espécie. Era o que bastava.
Vale notar que a embargante alega a existência de erro
material no julgado, mas sequer descreve no que ele consistiria.
Assim, o que a embargante realmente pretende é
revolver o julgado, para que sua tese seja vencedora. Desta forma,
os presentes embargos têm nítida feição infringente do julgado, e
isso só é possível em circunstâncias muito específicas, do que não
se cogita no caso em análise. A interessada quer transformar os
declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis eivas
da decisão, mas em recurso que tem por escopo a modificação do
entendimento externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em
discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos
porventura invocados. Isso não constitui omissão sanável pelos
declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum dispositivo
que obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O que é
preciso e foi observado é que todas as questões suscitadas sejam
apreciadas e dirimidas com fundamentação suficiente. Assim, aliás,
já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag.
1.266.387/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010,
Dje 10.05.2010).
Por fim, a embargante admite que tem por finalidade o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator